Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-84.2017.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. VÍCIO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDIÇÕES DA AÇÃO. STATUS ASSERTIONES. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PERÍCIA. MAU USO. DEMONSTRAÇÃO.
1. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial.
2. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC.
3. Impossível reconhecer vício oculto na compra de veículo usado quando a perícia técnica demonstra o uso severo do carro, sem provas de manutenção regular, denotando a má utilização do bem. Essa situação inviabiliza o reconhecimento dos pedidos indenizatórios.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso conhecido e não provido.